Tribunal: STJ
Processo: 0805561-98.2019.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937406 - PI (2025/0177703-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE RIBAMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. INDEFERIMENTO
DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DISPENSABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo. Precedentes.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à suficiência das
provas produzidas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 06027398-7b09-4b7b-aa4d-944b960c85f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937406 - PI (2025/0177703-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE RIBAMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. INDEFERIMENTO
DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DISPENSABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo. Precedentes.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à suficiência das
provas produzidas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ RIBAMAR ALVES DOS SANTOS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INSTRUMENTO
CONTRATUAL COM ASSINATURA DO APELANTE.. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1 – As provas documentais acostadas aos autos evidenciam a celebração do
Contrato de Empréstimo Consignado pelo autor/apelante e, ainda, cópia de
TED com os dados do repasse do valor contrato.
2 – O recorrente alegou que não reconhece o recebimento do valor e que se faz
necessária pericia grafotécnica do contrato.
3. O juiz ao proferir a sentença entendeu-se convencido das provas juntadas
aos autos, tendo em vista o Oficio da Caixa econômica confirmando o
recebimento do valor, tendo indeferido a pericia grafotécnica.
4. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
Documento eletrônico VDA52351794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:27
Código de Controle do Documento: b91c88ed-2d0c-4864-b20e-5dd551f78ab6

determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E no
caso em comento entendeu pela legalidade do contrato tendo em vista a
juntada do contrato e comprovação do recebimento do valor pelo apelante.
5. Ademais em Documento juntado em ID 158114, pag. 14, o apelante informa
que não utilizou o valor depositado em sua conta e não sabe quem teria feito
compras com seu cartão e saques que se seguiram após o deposito do valor,
pois não perdeu o cartão ou forneceu senha. Confirmando assim o recebimento
do valor.
6. Desta forma, constata-se que o Contrato de Empréstimo Consignado se deu
de forma regular, o que afasta a possibilidade da ocorrência de fraude,
portanto, apto a produzir efeitos jurídicos, nos termos do
do Código
art. 104,
Civil.
7. Diante do exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL, pois, preenchidos os
pressupostos processuais de admissibilidade para, no mérito, NEGAR-LHE

PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos"
(e-
STJ fls. 558/559).

No recurso especial (e-STJ fls. 605/612), o recorrente aponta a violação dos
arts. 104, inciso III, do Código Civil e 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de
ser imprescindível a realização da perícia grafotécnica pleiteada, a fim de atestar
a falsidade da assinatura aposta no contrato firmado.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 616/626), o recurso especial não
foi admitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
A parte recorrente suscita afronta aos arts. 104, inciso III, do Código Civil e
369 do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da diligência pleiteada,
consubstanciada na produção de prova grafotécnica.
Alega o recorrente que "o contrato de empréstimo Consignado não se deu de
forma regular, pois não fora assinado pelo Recorrente, que fora surpreendido com a
contratação que culminou nos descontos indevidos na conta de seu benefício previdenciário
" (e-STJ fl. 610).
No ponto, o Tribunal de origem consignou que "o Contrato de Empréstimo
Consignado se deu de forma regular, o que afasta a possibilidade da ocorrência de fraude
" (e-STJ fl. 561).
Tal como posta a questão, para modificar a conclusão da Corte local acerca
da suficiência das provas produzidas envolveria reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada às instâncias extraordinárias, a teor da Súmula no 7/STJ.
Ademais, destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário da prova,
valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-
dever de condução do processo.
Nessa toada,

Documento eletrônico VDA52351794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:27
Código de Controle do Documento: b91c88ed-2d0c-4864-b20e-5dd551f78ab6

"(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida
sem que isso configure cerceamento de defesa" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
AREsp 2.698.699/DF,
julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)

A propósito:

"PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. (e. g. 1a T. AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 16.08.2021, DJe
REsp 1880718/RS,
20.08.2021; e 2a T.
AgInt. no
Rel. Min. Herman Benjamin, j.
AREsp 1816381/SP,
31.05.2021, DJe 01.07.2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por ausência
de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
e incidência da Súmula
CPC/2015
7 do STJ.
2. Ação declaratória de nulidade contratual com pedidos de repetição de
indébito e indenização por danos morais, em que se discute a
responsabilidade da instituição financeira pela prova da autenticidade das
assinaturas em contratos bancários.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em saber se a instituição financeira cumpriu o ônus de
provar a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários impugnados,
conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.
4. A questão também envolve a análise da suficiência dos elementos
probatórios apresentados e a necessidade de produção de prova pericial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que a instituição financeira se desincumbiu
do ônus probatório, demonstrando a regularidade das contratações e a
inexistência de fraude, com base em provas documentais.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz é o destinatário das provas e
pode formar sua convicção com base nos elementos apresentados, sem
necessidade de novas diligências, desde que fundamentado.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: '1. Cabe à instituição
financeira o ônus de provar a autenticidade das assinaturas em contratos
bancários impugnados. 2. O juiz pode valorar o conjunto probatório e decidir
pela suficiência das provas apresentadas, sem necessidade de perícia, desde
Documento eletrônico VDA52351794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:27
Código de Controle do Documento: b91c88ed-2d0c-4864-b20e-5dd551f78ab6

que fundamentado.' Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, §
CPC/2015,
1o; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp 1.846.649/MA,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021; AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.114.745/PR,
julgado em
AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo,
19/8/2024;
AREsp 2.443.165/GO,
Quarta Turma, julgado em 17.06.2024; AgInt no REsp n. 2.115.395/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
”
22/4/2024.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.574.303/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
2.
SÚMULA 7/STJ.
ÔNUS DA PROVA. REVISÃO
3. ACÓRDÃO EM HARMONIA
SÚMULA 7/STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMADA EM JULGAMENTO DE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.061. 4. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF
E 211 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado
pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído,
afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu
convencimento.
1.1. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos
elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da produção de perícia, esbarraria no enunciado n. 7 da
Súmula desta Corte.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, para assim acolher a pretensão
recursal nos moldes em que pretendido acerca do ônus da prova, incorrerá em
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
não sendo caso de revaloração de provas.
Súmula 7/STJ,
2.1. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
3. Quanto à alegação de que o Tribunal estadual não teria observado o
disposto no Tema 1.061 desta Corte, referente ao REsp n. 1.846.649 /MA,
julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, verifica-se que o acórdão
estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, uma vez que,
na hipótese, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre as
partes por outros meios de provas, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também
não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto
/implícito.
5. Agravo interno improvido.” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.364.794/MS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de 23/8/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA52351794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:27
Código de Controle do Documento: b91c88ed-2d0c-4864-b20e-5dd551f78ab6

É o voto.

Documento eletrônico VDA52351794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:27
Código de Controle do Documento: b91c88ed-2d0c-4864-b20e-5dd551f78ab6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.406 / PI
Número Registro: 2025/0177703-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08055619820198180140 8055619820198180140
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RIBAMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA53164710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: f2d477f8-2636-4ccf-aefe-55e07e8c137e

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: f2d477f8-2636-4ccf-aefe-55e07e8c137e